Tribunal: TJDFT
Processo: 0750596-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0750596-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GRABSEC - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. AGRAVADO: NAVARRA S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por NAVARRA S/A contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou a remessa do agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.042, §4o, do CPC. Sustenta, em síntese, que o prazo para contrarrazões ainda não havia escoado, bem como a necessidade de substituição do polo passivo. Passo a decidir os embargos, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o STJ possui entendimento firme de que “Despachos de mero expediente, desprovidos de conteúdo decisório e destinados a impulsionar o processo (art. 203, § 3o, do CPC/2015), não admitem recurso (art. 1.001 do CPC/2015), conforme jurisprudência consolidada do STJ” (AREsp n. 2.966.854/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. No entanto, quanto ao requerimento de substituição do polo passivo, em razão da sucessão processual, retifique-se a autuação para constar como agravado NAVARRA S/A, tendo em vista a sucessão processual deferida pelo juízo de origem nos autos do processo no 0731593-65.2022.8.07.0001. Outrossim, cumpra-se o despacho de ID 78597634, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, bem como as contrarrazões apresentadas, tempestivamente, no ID 78775521. Por fim, determino que as publicações relativas a parte agravada sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados André Pissolito Campos, OAB/SP 261.263, e Nathália Satzke Barreto Duarte, OAB/SP 393.850, conforme requerido no ID 78775521. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007